Tribunal: STF
Processo: AI 100978
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-04
Data de publicação: 1985-06-04

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO: CONHECIMENTO PRELIMINAR. OBICES
REGIMENTAIS: TEMA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADO.
SOFRENDO O PROCESSAMENTO DO EXTRAORDINÁRIO OBICES REGIMENTAIS,
QUAIS OS DOS INCISOS V, LETRA 'C' E VIII, DO ART. 325 DO RI/STF, O
MALTRATO A TEMA CONSTITUCIONAL QUE PODERIA ULTRAPASSA-LOS DEVERIA
TER SIDO PREQUESTIONADO OPORTUNAMENTE, A TEOR DOS VERBETES DAS
SUMULAS 282 E 356, O QUE, POREM, NÃO SE VERIFICOU; E A RELEVÂNCIA
DA QUESTÃO FEDERAL, IGUALMENTE ARGUIDA, NÃO MERECEU ACOLHIDA, PELO
QUE INOCORREU QUALQUER DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO 'CAPUT' DO ALUDIDO
ART. 325 DO RI.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.